Tribunal: TJES
Processo: 5017804-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017804-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CESAR LARANJA PINTO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5017804-82.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
FERNANDO CESAR LARANJA PINTO

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSAÇÃO AUTENTICADA MEDIANTE USO DE
CARTÃO FÍSICO COM CHIP E SENHA PESSOAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO APRESENTADO PELA REQUERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FERNANDO CESAR LARANJA PINTO
(Id. 14819907) contra a r. sentença (Id. 14819906) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais" ajuizada em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A
.

Em sua petição inicial (Id. 14819854), o Autor alegou ter sido surpreendido com uma cobrança em seu cartão de crédito no valor de R$ 4.810,00, parcelada em 10 vezes de R$ 481,00 , referente a uma transação que desconhece, realizada em 12/09/2023. Afirmou se tratar de fraude e que, ao buscar uma solução junto à empresa, não obteve sucesso. Em razão do ocorrido, pleiteou o cancelamento do débito, a restituição dos valores pagos e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré, em sua contestação (Id. 14819880), defendeu a total improcedência dos pedidos, argumentando, em suma, que a transação foi legítima e regularmente autorizada mediante o uso do cartão físico e da senha pessoal do Autor, sendo esta de sua exclusiva responsabilidade. Juntou documentos técnicos que, segundo alega, comprovam a autenticidade da operação.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14819906). O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, acolhendo a tese da defesa de que a Ré apresentou elementos probatórios robustos indicando a autenticidade da transação, notadamente a autorização via cartão com chip e senha (código "POS ENTRY 05"), o que configura a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da fornecedora, vejamos:

HOMOLOGO
a desistência da ação manifestada pelo Requerente em relação à Requerida
MANCHESTER SERVICOS LTDA
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito quanto a esta, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
FERNANDO CESAR LARANJA PINTO
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A.
, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO
a decisão liminar de ID 42931358, que determinou a suspensão das cobranças das parcelas de R$481,00. Oficie-se à Requerida PICPAY, se necessário, comunicando a revogação.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14819907), sustentando, em síntese, que a sentença se baseou em relatório técnico produzido pela própria instituição financeira, sem a realização de perícia imparcial. Reafirma a necessidade de inversão do ônus da prova e a validade do boletim de ocorrência como prova de suas alegações.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14819910), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a licitude de sua conduta e a ausência de falha na prestação de seus serviços.

É o resumo do necessário.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a transação contestada pelo Recorrente foi fraudulenta e se a prova apresentada pela instituição financeira é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva.

A tese do Recorrente não se sustenta.

O direito do consumidor, embora protetivo, não isenta a parte de produzir um mínimo de prova de suas alegações, nem invalida as provas técnicas robustas apresentadas pela parte contrária.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é de fato objetiva, mas não absoluta. Ela pode ser afastada caso se comprove uma das excludentes de responsabilidade, como a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso dos autos, a Recorrida logrou êxito em demonstrar precisamente essa excludente. Conforme detalhado na contestação e nos documentos anexos, a compra foi autorizada mediante o uso do
cartão físico com chip e a senha pessoal do Recorrente
.

A análise interna da transação identificou o código "POS ENTRY 05", um padrão da bandeira MasterCard que confirma a utilização do chip e a digitação da senha em equipamento físico (maquininha).

Ressalto que a senha do cartão é, por sua natureza, de caráter pessoal, sigiloso e intransferível. A sua utilização em uma transação presencial cria uma forte e justificada presunção de que a operação foi realizada pelo próprio titular do cartão ou por terceiro a quem ele, por negligência ou consentimento, permitiu acesso aos seus dados sigilosos.

É nesse sentido a jurisprudência pátria,
in verbis:

Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3
. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro
. 4. Recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1898812 SP 2017/0236878-0 Acórdão publicado em 01/09/2023)

Caberia ao Recorrente, portanto, apresentar elementos concretos para infirmar essa evidência, o que não ocorreu.

O argumento de que a prova foi produzida unilateralmente pela Recorrida não a invalida automaticamente, especialmente quando se trata de um registro sistêmico e técnico inerente à operação financeira.

Por outro lado, o Boletim de Ocorrência, embora seja um documento relevante, apenas reflete a versão unilateral do Recorrente sobre os fatos, não possuindo força para, isoladamente, desconstituir a prova técnica apresentada.

Dessa forma, a prova produzida pela Recorrida demonstrou que a compra foi regularmente autenticada. Não há nos autos qualquer indício de clonagem do cartão ou de falha de segurança no sistema do PicPay que pudesse ter permitido a transação sem a participação do titular. A conduta da Recorrida em efetivar a cobrança foi, portanto, um exercício regular de direito.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, seja material ou moralmente. A situação vivenciada pelo Recorrente, embora aborrecedora, decorreu de uma transação validada por meios que estão sob sua guarda e responsabilidade.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)